Tribunal: TJDFT
Processo: 0705484-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DA OBRIGAÇÃO. ADVERTÊNCIA PRÉVIA EM AUDIÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVÂNCIA. RECONVERSÃO DEFINITIVA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconverte pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, em razão do descumprimento injustificado da obrigação imposta. O agravante foi condenado à pena de 4 meses de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, com substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade. Após audiência admonitória, na qual foi advertido sobre a reconversão definitiva em caso de novo descumprimento, houve nova inobservância das obrigações, levando o Juízo da execução a determinar a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o descumprimento da pena restritiva de direitos justifica a reconversão em pena privativa de liberdade; (ii) apurar se houve observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa no ato da reconversão definitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos autoriza sua reconversão em pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 4o, do Código Penal.
4. A reconversão definitiva exige a prévia realização de audiência de justificação, assegurando ao apenado o direito ao contraditório e à ampla defesa.
5. A realização de audiência admonitória em 07/08/2024, na qual o apenado foi advertido sobre a reconversão definitiva em caso de novo descumprimento, supre a exigência de prévia oitiva e resguarda os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
6. O descumprimento reiterado e injustificado das condições impostas, após advertência formal, justifica a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.